Tribunal: TJPA
Processo: 0001353-42.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6003 - Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001353-47.2010.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMERCIAL DE MOVEIS PARAUAPEBAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, INCISO III DO CTN. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A suspensão do crédito tributário consiste na paralisação de sua exigibilidade por determinado período de tempo. Durante este período, a cobrança do crédito tributário fica suspensa, aguardando sua eventual extinção ou retorno à sua exigibilidade normal. 3. Não cabe falar em prescrição da pretensão porque com a lavratura do auto infração e impugnação administrativa ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, inciso III do CTN) e após a inscrição da dívida a execução fiscal foi proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos da data da constituição definitiva do crédito, em atenção ao disposto no art. 174 do CTN.

4-
Recurso Conhecido
e Provido
no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida. Por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de COMERCIAL DE MOVEIS PARAUAPEBAS LTDA, proc. nº
0001353-47.2010.8.14.0040
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II, art.487, CPC, com consequente arquivamento do feito, conforme trecho do decisum:

“(...) No momento do ajuizamento da demanda, o crédito tributário já havia sido alcançado pela prescrição quinquenal, uma vez que, a dívida foi inscrita em 10.12.2002 e a ação executiva ajuizada somente em 09.03.2010 (...)”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id nº 2301651), onde alega que muito embora o débito em questão tenha sido inicialmente inscrito em dívida ativa em 10/12/2002 (acredita-se que por equívoco), observa-se que houve, no âmbito da SEFA, a apresentação de impugnação por parte da empresa executada.

Aduz que a referida impugnação foi indeferida pela SEFA na data de 26/09/2008, ou seja, após a data da referida inscrição ocorrida em 10/12/2002. E que a empresa executada tomou ciência do resultado do julgamento em 26/03/2009, e que houve o encaminhamento do débito para nova inscrição em dívida ativa em 02/04/2009, e o envio, em 14/04/2009 da nova CDA para ajuizamento do débito. Assim, em que pese o entendimento esposado na sentença de 1º grau, não houve a prescrição originária, devido a ocorrência da constituição definitiva do crédito somente um ano antes do ajuizamento da execução fiscal em 2010.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para se reformar a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para posterior prosseguimento da Execução Fiscal.

O apelado/executado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID-301652.

O Ministério Público de 2º não interviu no feito (ID. 2429622).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente caso, o cerne da questão é averiguar se o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao declarar
extinto o crédito tributário em tela, e, em consequência, extinguiu o processo com resolução de seu mérito.

Pois bem, o art. 151 do CTN estabelece:

“
Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
”

A suspensão do crédito tributário consiste na paralisação de sua exigibilidade por determinado período de tempo. Durante este período, a cobrança do crédito tributário fica suspensa, aguardando sua eventual extinção ou retorno à sua exigibilidade normal.

A impugnação administrativa suspende a exigibilidade da cobrança do tributo, pois é através do processo administrativo que se dá o controle da legalidade dos atos da administração e, consequentemente, por meio dele é analisado se o lançamento está efetivamente correto, ou seja, a própria administração avalia seus atos sem perder a presunção de legalidade.

Apresentada a reclamacao ou o recurso, aguarda-se a decisao da autoridade ou do tribunal administrativo a que caiba seu exame. Se essa for favoravel ao reclamante, a exigência fiscal se extingue, conforme disposto no artigo 156 do Código Tributário Nacional:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória”.

Todavia, se a decisão administrativa for favorável à fazenda pública torna-se cabível o ajuizamento da devida execução fiscal com o fim de obter a satisfação do débito fiscal.

A jurisprudência tem caminhado no sentido de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário. É o que se verifica a seguir:

“Notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174 do CTN),
salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) ou interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN)
.” (AgRg no AREsp 631.237/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE DE ANÁLISE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART.
151
,
III
, DO
CTN
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70056616014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 11/12/2013)
”

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS PENDENTES DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECUSA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART.
206
,
CTN
. 1. Restando evidenciada a suspensão da exigibilidade dos débitos, decorrente da efetivação de parcelamento, bem como da existência de impugnações administrativas, ainda pendentes de julgamento, não há óbice administrativo impeditivo à expedição da pretendida certidão. 2. Não estando definitivamente constituído o crédito tributário, não há óbice administrativo impeditivo da expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art.
206
, do
CTN
. 3. Apelação e remessa oficial improvidas.(
TRF-3 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA : AMS 9241 SP 2007.61.00.009241-8. DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO HADDAD. PUBLICAÇÃO: 8 de Janeiro de 2009
).”

No caso em questão,
a impugnação foi indeferida pela SEFA na data de 26/09/2008, tendo a executada tomado ciência do resultado do julgamento em 26/03/2009, ocorrendo a propositura ação em 09/03/2010.

Assim, não cabe falar em decadência ou prescrição da pretensão porque com a lavratura do auto infração e impugnação administrativa ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, inciso III do CTN) e após a inscrição da dívida a execução fiscal foi proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos da data da constituição definitiva do crédito, em atenção ao disposto no art. 174 do CTN.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento à apelação, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida. Por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020